Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISCUSSÃO DA CAUSA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. COGNIÇÃO AMPLIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CHEQUES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os títulos de crédito já estavam prescritos no momento do ajuizamento da demanda e, por consequência, estão desprovidos dos atributos próprios dos títulos cambiais, quais sejam, cartularidade, literalidade e autonomia, mesmo que eventualmente tenham circulado. O c. Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da causa da dívida em hipóteses semelhantes às destes autos.
2. A oposição de embargos monitórios tem por consequência a conversão do procedimento monitório em procedimento ordinário, pelo que a cognição da controvérsia é ampliada, de modo a permitir juízo definitivo sobre a existência ou não do crédito afirmado pelo autor. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Se não ressai dos autos o alegado vínculo entre o contrato de prestação de serviços de engenharia e os cheques que aparelham a ação monitória, especialmente porque a contratada não figura como beneficiária das cártulas, mas, sim, o autor/apelado, não se sustenta a exceção do contrato não cumprido aventada pela parte ré/apelante. Nota-se, ainda, não constar do instrumento contratual invocado o pagamento dos serviços mediante as cártulas que instruem o presente feito. Logo, não há falar em inadimplemento do autor/apelado e, nessa medida, não incide o art. 476 do Código Civil.
4. Diante dos elementos constantes nos autos, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.